Tribunal: TJDFT
Processo: 0753186-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA CNIB. INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA COM FINALIDADE DIVERSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual o magistrado indeferiu o pleito do exequente para utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) visando indisponibilizar bens da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização do sistema CNIB como instrumento para pesquisa e indisponibilização de bens do devedor em processo de execução singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema de Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), estabelecido pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, possui finalidade específica e restrita: receber e divulgar ordens de indisponibilidade nas situações expressamente autorizadas por lei.
4. A indisponibilidade de bens constitui medida cautelar, assecuratória de resultado, incompatível com a finalidade da execução, cujo objetivo é a excussão de bens para quitação de débito.
5. Inexiste fundamento legal para decretação de indisponibilidade de bens no contexto de execução singular, considerando-se o caráter taxativo das hipóteses legais de indisponibilidade, todas de natureza cautelar.
6. A pretensão do agravante desvirtua o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa patrimonial, tarefa atribuída precipuamente ao exequente.
7. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada ou injustificadamente, pesquisas em sistemas conveniados no afã de localizar bens do devedor.
8. As informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público pelos cartórios extrajudiciais competentes, mediante pagamento dos respectivos emolumentos, dispensando-se a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O sistema CNIB não constitui ferramenta de pesquisa patrimonial, sendo destinado exclusivamente ao registro e consulta de indisponibilidades de bens nas hipóteses legalmente previstas. 2. Incabível a utilização do sistema CNIB como mecanismo de busca de bens do devedor para satisfação de dívida em execução singular."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 370, 782, § 3o, 833, IV, 905, I; Provimento 39/2014 CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0739979-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 07211092320248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 07180372820248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 07524154420238070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2024.